Tribunal: CARF
Processo: 11516.721570/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721570/2014-57
ACÓRDÃO
2401-012.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2. MULTA BÁSICA.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar de forma
originária a aplicação de lei a dispor sobre a multa de ofício sob o
fundamento de afronta a princípios e regras constitucionais e nem há que
se perquirir sobre dolo, fraude, simulação ou má-fé em relação à multa de
ofício aplicada no percentual básico de 75%.
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE PARCIAL. SÚMULA CARF N° 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a observância da Súmula CARF n° 132.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721570/2014-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 288/301) interposto em face de decisão (e-fls.
273/284) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração AIOP n° 51.064.173-3
(e-fls. 05/19), a envolver a rubrica “13 Sat/rat” (levantamento: DN - LANC DEB NORMAL DEC EM
GFIP) e competências 03/2011 a 12/2011, cientificado em 10/06/2014 (e-fls. 5 e 56). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 44/47 (depósito judicial no processo n° 600.2105-58.2011.404.72/SC, a decidir
FAP para 2010 e 2011, não correspondente à totalidade do valor devido; multa de 75%), transcrevo:
3.2 Lançou-se a este debcad o período 03/2011 a 13/2011, os valores relativos à
quota patronal de contribuição do FAP, devidas sobre os valores pagos aos
segurados empregados a título de "salário", declarados em GFIP, e pelo fato do
depósito judicial não corresponder à integralidade do valor devido no período
resultante do GILRAT ajustado, não se enquadrou na aplicabilidade prevista, nos
termos do inciso II, do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Desse modo optamos pelo lançamento integral do débito, no período referido,
não considerando o valor do depósito judicial em conta própria.
Na impugnação (e-fls. 56/71), foram abordados, ainda que sem necessariamente
nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
(a) Suspensão da exigibilidade e ilegalidade do lançamento de juros e multa de
ofício sobre o valor integral.
(b) Multa confiscatória e princípio da boa-fé.
(c) Data referencial para aplicação de juros e multa.
(d) Diligência e provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 273/284):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR. EFEITOS. RENÚNCIA
À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial em que se discute idêntico objeto da impugnação
apresentada em face de autuação fiscal importa em renúncia do contribuinte em
contestá-la na instância administrativa, devendo, por conseguinte, declarar a
definitividade da respectiva exigência tributária, haja vista a prevalência da
decisão judicial sobre a administrativa e em cumprimento do princípio
constitucional da unicidade de jurisdição
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA DIFERENCIADA.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721570/2014-57
3
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não
tenham influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO PARCIAL. APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
E JUROS DE MORA.
Os juros de mora e a multa de ofício são exigíveis, quando se constata que o
depósito judicial não foi efetuado no montante integral, ou seja, pelo valor
monetariamente atualizado do crédito, acrescido da multa e juros de mora
cabíveis, calculados a partir da data do vencimento do imposto ou contribuição, e
a complementação do depósito foi efetuada depois da constituição, pelo
lançamento, dos referidos tributos.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena
de preclusão, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 24/03/2015 (e-fls. 285/286) e o recurso voluntário (e-
fls. 288/301) interposto em 23/04/2015 (e-fls. 288), em síntese, alegando:
(a) Suspensão da exigibilidade e ilegalidade do lançamento de juros e multa de
ofício sobre o valor integral. A recorrente teve, na esfera administrativa,
comunicação de deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez
ulteriormente ao prazo para recurso, trazendo como efeito financeiro o
bloqueio do FAP, majorando-o, quando sem citada aposentadoria, teria FAP
fixado em 0,9019, e multiplicando tal índice pela obrigação legal de SAT/RAT
(3%), ter-se-ia o montante de 2,7057%, que seria aplicado sobre a folha de
pagamento. Com a aposentadoria, o SAT/RAT permaneceria em 3%. Diferença
de 0,2943%. Assim, ingressou com demanda judicial no sentido de discutir a
diferença de 0,2943%, mediante depósito da diferença e regular recolhimento
do valor que não haveria controvérsia. A fiscalização considerou não haver
depósito integral com o que entendeu pelo afastamento dos efeitos do inciso II
do art. 151 do CTN, bem como do art. 63 da Lei n. 9.430/1996, e aplicação de
multa e juros sobre o valor integral, sem consideração dos depósitos realizados
e dos valores efetivamente pagos. A atuação do fiscal não atende aos critérios
de legalidade. Não pode lograr êxito qualquer pretensão fiscal de cobrança de
multa e juros em lançamento tributário sobre quantia depositada. Cabe ao
Fisco, mediante fruição do ato de controle, apurar a correção do montante do
depósito, devendo requerer em juízo a complementação do depósito. Impor
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721570/2014-57
4
novamente a integralidade da obrigação gera confisco e desacompanha a
razoabilidade e proporcionalidade. o artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96
estabelece a aplicação de multa "sobre a totalidade ou diferença” não recolhido
e não depositado (jurisprudência).
(b) Multa confiscatória e princípio da boa-fé. O Supremo Tribunal Federal tem
admitido a censura constitucional de multas excessivas/confiscatórias, inclusive
mediante invocação do art. 150, inciso IV, da Constituição. À multa do
lançamento de ofício resta lançada até 75%, sem que nenhum novo ilícito
tenha sido praticado. Em nenhum momento a autuada agiu com má-fé ou
mediante dolo, fraude ou simulação. A divergência entre o contribuinte e o
fisco, demonstrada a boa-fé do contribuinte, como no presente caso, não tem
amparo para a aplicação de multa que eventualmente poderá alcançar o valor
do imposto devido, devendo a multa ser afastada.
(c) Data referencial para aplicação de juros e multa. Por se tratar de FAP, ora
Impugnante fruiu, quando oportunizada, da prerrogativa fixada pelo Decreto n°
7.126 de 3 de março de 2010 em seu artigo 202-B, mediante apresentação de
Contestação em 30/11/2010, conforme se comprova pelos anexos. O ingresso
da Medida judicial se deu após a negativa da Contestação de Nexo Técnico, no
caso, não se tinha à época negativa da Contestação do FAP com fundamento no
Decreto n° 7.126 de 3 de março de 2010 em seu artigo 202-B. Entende-se no
caso, que, além dos depósitos judiciais que garantiram a inexigibilidade do
crédito quando da autorização em juízo, a própria Contestação de FAP
efetuado com base no Decreto n° 7.126 de 3 de março de 2010 em seu artigo
202-B tinha esse fim. É de se entender, portanto, que ainda que interprete pela
cobrança do crédito, aplicação de multa e juros, a data base para eventuais
cobranças devem incidir apenas e tão somente da data do término do processo
administrativo provocado pela contestação FAP derivada do Decreto n° 7.126
de 3 de março de 2010 em seu artigo 202-B, na medida em cine, a diferença do
FAP derivado da concessão de aposentadoria por invalidez no importe de
0,2943% o (diferença do FAP bloqueado e do FAP original), encontrava-se
suspenso em razão da contestação (RPS, art. 202-B, § 3°; e Nota Cosit n°
92/2012, a substituir Nota CONJUR/MPS n° 57/2011). No caso, o valor discutido
e depositado judicialmente diz respeito justamente a fração do percentual
debatido administrativamente, ou seja, 0,2943%. Antes de terem sido
efetuados os depósitos, portanto, os valores lançados já se. encontravam com a
exigibilidade suspensa por força da interposição da contestação administrativa.
Por analogia, cabe a aplicação da Súmula 17 do CARF, que proíbe a aplicação de
multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando
a exigibilidade do crédito esteja suspensa. A aplicação de juros e multa
calculada a partir do vencimento da obrigação, portanto, é inaplicável, com o
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721570/2014-57
5
que se pleiteia desde já por sua revisão. Não se perca de vista que até a
presente data a Impugnante ora Recorrente, não acusou recebimento de
análise administrativa, com o que se conclui pela necessária realização de
diligência junto a Previdência Social para fins de levantamento destas
informações.
(d) Diligência e provas. Requer-se pela realização de diligência a ser realizada junto
à Previdência Social para o fim de apurar o resultado da Contestação de
número de protocolo 1011180001414011, transmitida de forma on-line em
30/11/2010. Requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidas, em especial, prova documental já acostadas em Contestação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/03/2015 (e-fls. 285/286), o recurso
interposto em 23/04/2015 (e-fls. 288) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Suspensão da exigibilidade e ilegalidade do lançamento de juros e multa de ofício
sobre o valor integral. Constatando haver depósito judicial em montante parcial, a fiscalização
constituiu juros de mora e multa de ofício sobre a totalidade das contribuições objeto da lide
judicial. Inconformada, a recorrente sustenta serem indevidas multa e juros sobre o valor integral
sem consideração dos depósitos realizados, não havendo que se falar em lançamento de ofício por
ser cabível apenas requerimento de complementação do depósito. As questões encontram-se
definidas por jurisprudência vinculante. Logo, deve ser observado o entendimento de que, no caso
de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a
incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não
abrangida pelo depósito judicial (Súmula CARF n° 132), sendo válido o lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias objeto de depósito judicial parcial, uma vez cancelados juros de
mora e multa de ofício (Súmulas CARF n° 132 e n° 165).
Multa confiscatória e princípio da boa-fé. Não cabe ao presente colegiado afastar
de forma originária a aplicação de lei a dispor sobre a multa de ofício sob o fundamento de afronta
a princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Além disso, a multa foi aplicada no percentual básico de 75%, não havendo que se cogitar de dolo,
fraude, simulação ou má-fé (Lei n° 8.212, de 1991, art. 35-A; e Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721570/2014-57
6
Data referencial para aplicação de juros e multa. Diligência e provas. Diante do
princípio constitucional da unidade de jurisdição (Constituição, art. 5°, inciso XXXV1), bem como do
disposto expressamente no §3° do art. 126 da Lei n° 8.213, de 19912, não subsistiu o processo
administrativo a contestar o FAP (e-fls. 127/157) em face da propositura da ação judicial ação
judicial a atacá-lo (e-fls. 160/179), não havendo, por conseguinte, que se cogitar de efeito
suspensivo advindo do §3°art. 202-B do Regulamento da Previdência Social, sendo os juros de
mora e a multa de ofício afastados apenas na medida do depósito judicial parcial. A matéria é
regida pela Súmula CARF n° 132, não havendo espaço para aplicação da Súmula CARF n° 17 por
analogia.
Pelos mesmos motivos, desnecessária a conversão do julgamento em diligência
para se apurar andamento do processo administrativo de protocolo 1011180001414011, a
contestar administrativamente o FAP (e-fls. 127/157).
Por fim, não prospera o protesto pela produção de todas as provas admitidas em
direito, eis que genérico e veiculado extemporaneamente em sede recursal (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 16, III, e §§ 4° a 6°, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
provimento para determinar a observância da Súmula CARF n° 132.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 Constituição Federal de 1988
Art. 5° (...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
2 Lei n° 8.213, de 1991 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências.
Art. 126. (...)
§ 3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto. (Incluído pela Lei no 9.711, de 20.11.98)
§ 3o A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo
administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
interposto. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)
Fl. 328
DF CARF MF
Original